Tribunal: TJSP
Processo: 2110560-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Indeferimento de pedido de reavaliação apresentado pela executada. Avaliações anteriores realizadas no imóvel por profissional habilitado. Ausência de prova da alegada necessidade de reavaliação e do lapso temporal considerável entre a avaliação e a hasta pública. Mera alegação de oscilação de preço não é suficiente a justificar outra

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Indeferimento de pedido de reavaliação apresentado pela executada. Avaliações anteriores realizadas no imóvel por profissional habilitado. Ausência de prova da alegada necessidade de reavaliação e do lapso temporal considerável entre a avaliação e a hasta pública. Mera alegação de oscilação de preço não é suficiente a justificar outra avaliação do imóvel. Decisão mantida. Efeito suspensivo revogado.
Recurso a que se nega provimento, com observação.